Tribunal: TJSP
Processo: 0009374-55.2019.8.26.0590
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Recurso em sentido estrito – recurso do ministério público - liberdade provisória concedida em primeiro grau de jurisdição – requer a cassação do direito do réu em recorrer em liberdade - manutenção da liberdade provisória – réu aguarda o julgamento em liberdade há quase 02 anos sem dar azo a fato novo desabonador – recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
THAYDE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: THAYDE ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS
Comarca: São Vicente
Voto no 22.766
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO -
LIBERDADE
PROVISÓRIA
CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –
REQUER A CASSAÇÃO DO DIREITO DO RÉU EM
RECORRER
EM
LIBERDADE -
MANUTENÇÃO
DA
LIBERDADE
PROVISÓRIA
–
RÉU
AGUARDA
O
JULGAMENTO EM LIBERDADE HÁ QUASE 02 ANOS SEM
DAR AZO A FATO NOVO DESABONADOR – RECURSO
NÃO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo
contra a r. decisão de fls. 128/129 que revogou a prisão
preventiva de Thayde Alexandre Lima dos Santos, impondo-lhe
medidas
cautelares
diversas
a
prisão,
atinentes
ao
comparecimento bimestral em cartório e a proibição de se
ausentar da comarca, sem prévia comunicação do Juízo, nos
termos do artigo 319, do CPP.
Inconformado, o Ministério Público recorre
(fls. 01/12) objetivando a decretação da custódia cautelar com
expedição de mandado de prisão.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
148/159).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590 -Voto no
3
pelo provimento do recurso Ministério Público (fls. 170/176).
É o relatório.
O decisum questionado apresentou a seguinte
fundamentação:
“I - compulsando os autos, de fato, os requisitos que
ensejaram a decretação da custódia cautelar não se
mostram mais presentes. Nota-se que o acusado não
ostenta vida pregressa, além disso, até o presente
momento não há ciência de qualquer fato que
demonstre dificuldade à instrução criminal” (fl.
128).
De outro lado, o Ministério Público em suas
razões de insurgência aduz que:
“(...) existe prova suficiente da materialidade e
autoria do crime de tráfico de drogas, crime
equiparado a hediondo, como exige o artigo 312 do
Código de Processo Penal, consoante prova oral
contida no auto de prisão em flagrante, auto de
exibição e apreensão e auto de constatação
preliminar.
Verifica-se
que,
'in
casu',
as
peculiaridades do caso concreto não recomendam a
liberdade do réu, diante do flagrante risco à ordem
pública
com
sua
soltura.
Com
efeito,
as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590 -Voto no
4
circunstâncias em que o ilícito foi cometido
demonstram a dedicação do réu com a traficância,
especialmente considerando o local em que os fatos
se deram, Dique do Piçarro, comunidade dominada
- há anos - pelo tráfico de drogas e crime
organizado, onde comumente ocorrem confrontos
com a polícia. Importa ressaltar que o acusado foi
acusado de ter sido surpreendido na posse de duas
espécies de drogas distintas, parte delas de alto
potencial
destrutivo,
sendo:
27
filetes
de
Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido de
81,2g (oitenta e um gramas e dois decigramas), 42
(quarenta e dois) pinos grandes de cocaína, com
peso líquido de 17,7g (dezessete gramas e sete
decigramas) e 25 (vinte e cinco) pinos pequenos
de cocaína, com peso líquido de 5,2g (cinco
gramas e dois decigramas), conforme auto de
exibição e apreensão e laudo de exame químico
toxicológico (págs. 91/93). Portanto, não se trata de
pouca quantidade de drogas indicativa de que o ato,
em tese, cometido pelo acusado tenha sido isolado
(...)A liberdade do recorrido, portanto, se mostrou
precipitada e arriscada. THAYDE já foi brindado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590 -Voto no
5
com a benevolência do Estado em outras ocasiões e a
revogação da preventiva na hipótese dos autos traz
sério risco de estimular a criminalidade na cidade de
São Vicente e retirar a credibilidade do Poder do
Judiciário.” (fls. 05/07).
Não há nos autos qualquer notícia de
comportamento desabonador do Réu que justifica, a título de fato
novo, determinação de sua custódia corporal.
Nessa conformidade, afigura-se indubitável
que o Réu encontra-se em liberdade desde 08 de agosto de 2019
(cf. INTINFO Pesquisa de Inteligência de Informações), ou seja,
há mais de 05 meses sem qualquer periculosidade autorizadora
da medida de urgência.
Nessa ordem de ideias:
“Considerando ter sido posto em liberdade há seis
meses (11.5.2018 fls. 4, 35 e 36), sem notícias de
desatendimento das condições em que outorgado o
excepcional e extraordinário benefício, que o
Ministério Público ora impugno, excepcionalmente
prestigio o MM Juiz, deixando momentaneamente
de lado as minhas pessoais convicções em nome de
uma situação já posta. O cancelamento da
liberdade provisória somente seria justificável,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0009374-55.2019.8.26.0590 -Voto no
6
achando-se o acusado em plena liberdade, se
algo, desde então, tivesse acontecido em meio
ao
caso,
coisa
tal
que
alterasse
substancialmente a situação do processo. Aqui
invoco a “Teoria do Fato Consumado” (...) Ora, se
recebeu um benefício e tem feito uso dele, ao que se
sabe sem nenhuma circunstância que desmereça o
tratamento excepcional. Noutras palavras, pior
seria cassá-lo a pretexto de uniformidade de
tratamento. Daí, porque, se ausentes novos fatos
que justifiquem, pelo menos a esta altura, a
alteração da situação do recorrido, de rigor a
manutenção
do
status
quo”
(RESE
9000002-71.2018.8.26.0457.
9a
Câmara
de
Direito Criminal. Relator Costabile e Solimene.
Julgado em 13/12/2018. DJe 14/12/2018

original sem grifo).
Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.
AMARO THOMÉ
Relator